Tribunal: TJSP
Processo: 2144294-77.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Habeas corpus. Importunação Sexual. Medidas Cautelares. Não conhecimento. A ação de habeas corpus não se presta para analisar o mérito do cabimento das medidas cautelares impostas no âmbito de investigação de conduta de importunação sexual contra mulher em ambiente de trabalho, se ausentes informações quanto à eventual cessação do risco à ofendida.